Tribunal: STF
Processo: ARE 1190109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 1.027, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577. (eDOC 93)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência ponderou que a Turma julgadora já haveria, anteriormente, negado juízo de retratação do acórdão pelo tema 315 do Plenário Virtual (eDOC 71). Realizou, então, novo juízo de admissibilidade e deu seguimento ao recurso, na forma do art. 1.030, V, c, do CPC. (eDOC 132) 
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no relevante:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem infirmar os fundamentos do despacho agravado”. (eDOC 41, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput, X, XI e XIII; 39, §§ 1° e 3°; e 169, caput, § 1°, I e II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Fumes dispõe de autonomia e regime jurídico próprios e não pode ser alcançada pelas resoluções do Cruesp que tratam das vantagens dos empregados de outras universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 52)
    A recorrida não apresentou razões contrárias, conforme certidão constante do eDOC 56.
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão à recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, manteve decisão de inadmissibilidade de recurso de revista assim fundamentada:
    “O v. acórdão, com fundamento na interpretação da legislação estadual (Lei Estadual 8.898/94 e Decreto Estadual 41.554/97) e dos documentos juntados aos autos, concluiu que as reclamadas estavam obrigadas a observar a política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo, razão pela qual, reconhecendo a responsabilidade solidária da recorrente, deferiu os reajustes perseguidos e o pedido relativo às diferenças salariais deles decorrentes”. (eDOC 41, p. 5)
    Percebe-se que a Corte a quo concedeu diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas, aplicável aos empregados da recorrente. O acórdão recorrido não usa como fundamento a necessidade de isonomia entre os empregados das instituições de ensino superior do Estado, o que poderia caracterizar sua contrariedade à Súmula Vinculante 37 e à tese fixada no tema 315 do Plenário Virtual, assim redigidas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando em seu cerne a postura que a SV 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por obra judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma “política salarial” única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal – a extensão aos empregados da Faculdade de Medicina de Marília dos índices de reajuste salarial fixados pelo Cruesp – corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.4.2019, em que se fixou a seguinte tese: 
    “A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral, no que tange às parcelas fundamentadas em atos do Cruesp.
    Sem honorários. Custas pela recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente